Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME - CNPJ: 06.326.586/0001-65 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE REJEITA A TESE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSTRIÇÃO REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente não se configura automaticamente pelo simples decurso do prazo legal, exigindo demonstração inequívoca da inércia injustificada do exequente por lapso superior ao da prescrição aplicável à espécie.

Nos casos em que o credor promove diligências processuais, ainda que de forma espaçada, e não permanece inerte por período contínuo superior ao prazo legal, não se reconhece a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 106/STJ) e deste Tribunal.

A alegação de que os atos praticados pelo credor seriam meramente formais demanda análise aprofundada do histórico processual, incompatível com a cognição sumária própria da decisão liminar em sede de agravo.

Inexistindo demonstração inequívoca de que a demora no andamento do feito decorreu de desídia exclusiva do exequente, e sendo a eventual constrição patrimonial medida reversível, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA – BMSA
em face da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0051154-62.2014.8.11.0041 movida por
TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA – ME,
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento da execução.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que o credor permaneceu inerte por lapsos temporais superiores a três anos, em violação ao art. 18 da Lei n.o 5.474/1968, aplicável à duplicata mercantil.

Argumenta que os atos praticados pelo exequente após a penhora e sua desconstituição seriam meramente formais e inaptos a interromper o curso da prescrição.

Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a execução e impedir eventuais constrições patrimoniais, inclusive aquelas postuladas no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 298934399).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 300203397).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 302121894).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada, que ora se busca suspender, fundamentou-se na constatação de que o exequente, ainda que intercaladamente, atuou de forma diligente na condução do feito executivo, especialmente após a desconstituição da penhora, promovendo petições, atualizações e requerimentos compatíveis com o interesse na satisfação do crédito.

Destacou-se, ainda, na origem, que o prazo prescricional intercorrente não transcorreu de forma ininterrupta e passível de reconhecimento automático, inexistindo período de inércia superior a três anos sem justificativa ou sem movimentação útil.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Aliás, a matéria já foi objeto de reiteradas decisões por este Sodalício, consoante se infere de acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta.[...]” (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.” (N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Essa fundamentação, coerente com a orientação do c. STJ, revela que a análise da alegada prescrição exige reexame fático detalhado do histórico processual, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase liminar.

Além disso, não se verifica risco concreto de dano irreparável, pois eventual bloqueio de bens ou valores poderá ser revisto, desfeito ou compensado no julgamento de mérito do recurso.

Trata-se de constrição patrimonial reversível e própria da natureza executiva do feito.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025